Tribunal: TJPA
Processo: 0803746-66.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803746-66.2021.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO BENTO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. PREVALÊNCIA. REFORMA DA PENA. INCABÍVEL. PENA ESCORREITA.

1.

Não restando comprovada nos autos a tese de negativa de autoria sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, por contrariedade as provas dos autos.

2.

Aplicada a pena em seu critério trifásico, de forma devidamente fundamentada, não há falar em reforma da pena.

3.

É permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o “bis in idem”
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803746-66.2021.8.14.0024

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ITAITUBA/PA (Vara do Tribunal do Júri)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCISCO BENTO DA CONCEICAO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARALM COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

FRANCISCO BENTO DA CONCEIÇÃO
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Itaituba/PA, o qual, com supedâneo na decisão do Conselho de Sentença,
condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e VI, do Código Penal (Feminicídio).

Consta da peça acusatória, que: “(...)
na madrugada do dia 24 de setembro de 2021, o denunciado FRANCISCO BENTO DA SILVA, VULGO “Primo”, imbuído de animus necandi, ceifou, por motivo fútil, a vida de sua companheira JOSIANE DA SILVA LIMA, ora vítima, incorrendo com sua conduta no delito tipificado no art. 121, § 2º, II e VI do CPB c/c Lei nº 11.340/2006. Segundo apurado, na data e horário supramencionados, o denunciado FRANCISCO BENTO DA SILVA, VULGO “Primo”, não encontrando sua companheira Josiane em casa, saiu em busca da mesma, localizando-a e alcançando-a próximo a praia do sapo, onde, após uma discussão, por motivos de ciúme, pegou uma pedra do tamanho da palma de sua mão e arremessou em direção a ela, tendo-a atingido de raspão. Ato contínuo, a vítima, que caiu próximo à água, tentou se levantar, momento em que o denunciado a derrubou novamente já dentro da água, colocando seus joelhos em cima dela e questionando sobre uma suposta traição, mas Josiane não respondia. Em dado momento, quando a vítima já não mais se mexia, o denunciado então baixou a calça dela e passou os dedos na vagina da mesma para checar se tinha esperma e confirmar a traição(...)”.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no
art. 121, §2º, II e VI, do Código Penal (Feminicídio).

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu nos termos requerido pelo
dominus litis
.

Em 18/04/2023, o apelante foi levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo a acusação sustentado a tese de homicídio duplamente qualificado, pugnando pela condenação do réu nesses termos.

A seu turno a defesa, irresignada, apelou (Id 14352743, Pgs. 318-321), alegando em síntese, as teses de:

·

Submissão do apelante a novo julgamento perante o tribunal do júri, ante as provas não apontarem a autoria do requerido.

·

Subsidiariamente, a reforma da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (Id 14352748, Pgs. 334-336), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, sustentando que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 15030929, Pgs. 340-343).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI

Quanto a postulação feita pela defesa, não há como lhe conceder guarida.

Com efeito, a materialidade restou plenamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id 14352533, Pg. 13); laudo de Necropsia Médico-Legal (Id 14352606, Pg. 143-144) , atestando que a vítima apresentou:
“(...) asfixia mecânica devido submersão em meio líquido devido afogamento (...)
”.

Quanto a autoria o apelante confessou em sede policial, observando que
o requerido foi submetido a perícia de lesão corporal (id 14352534, Pg. 30), onde foi atestado que não houve ofensa a integridade corporal ou à saúde do réu.
Em juízo, ele negou dizendo que foi torturado para confessar na fase inquisitorial.

Já a testemunha MIGUEL AQUINO DE SOUSA declarou em juízo:
“Que a vítima que é chamada de ‘Tati’, foi encontrada morta, fato este acontecido na madrugada do dia anterior (23/09/2021); Que no início das diligências que começaram pelo período da tarde no dia da prisão do acusado (24/09/2021), foi chamado por usuários que ficam na travessa João Pessoa, e que conheciam o acusado que é chamado de “Primo” e a vítima “Tati”, comunicando que tinham visto o acusado de madrugada saindo com a Tati em direção à praia; Que duas semanas antes, ‘Primo’ havia lhe interpelado que a vítima ‘Tati’ havia sumido, e por ser mais de meia noite, saiu em diligência com a guarnição e encontrou ‘Tati’ na casa de outro usuário; Que conversou com ‘Tati’, e esta disse que havia fugido de casa por medo do acusado ‘Primo’, pois este havia lhe ameaçado com uma faca; Que no período da tarde da prisão do ‘Primo’, após fazer algumas incursões, avistou e conversou com ‘Primo’, onde aquele teria relatado que havia feito um Boletim de Ocorrência pelo o sumiço de ‘Tati’; Que posteriormente questionou o acusado se estava com remorso por ter matado ‘Tati’, onde o acusado primeiramente negou, mas que depois abaixou a cabeça com intenção de chorar, onde constatou que ‘Primo’ havia culpa pelo homicídio e posteriormente começou a relatar de forma detalhada o ocorrido. Que ‘Primo’ relatou que havia saído com ‘Tati’ de bicicleta em direção à praia para conversar, que discutiram, e em razão dessa discursão, jogou uma pedra em ‘Tati’, o que ocasionou seu desmaio, mas a princípio não sabia que ‘Tati’ havia desmaiado, que depois colocou o joelho no pescoço da vítima, com a cabeça virada pra água e quando percebeu, ‘Tati’ não voltou mais; Que ao questionar o acusado o motivo da vítima está com as calças abaixadas, ‘Primo’ relatou que foi porque desconfiava que ‘Tati’ estava tendo um outro relacionamento e introduziu seu dedo na vagina desta para constatar se havia esperma ou não; Que diante da situação, chamou reforço e conduziu o acusado para a Delegacia para as devidas providências”.

A testemunha ARLEISON GLAUBER PINHEIRO SOUSA, ouvido em juízo, relatou que:

(...) “
Conforme as testemunhas, foi informado que o autor do assassinato da vítima, foi o seu Francisco; Que saíram em busca do acusado e ao encontra-lo, confessou a autoria do crime; Que o acusado relatou que estava brigando com a vítima, tendo arremessado uma pedra em sua direção, onde atingiu sua cabeça, vindo a cair ao solo, nas proximidades da praia, onde posteriormente colocou os joelhos no pescoço da vítima, de maneira que a cabeça da vítima ficasse submersa na água, que depois de perceber que a vítima não estava mais se movimentando e sem sinais de vida, abaixou as calças da vítima e introduziu seus dedos no órgão genital da vítima para verificar se havia esperma e que ele havia sido o autor do assassinato da vítima; Que o acusado, conforme informes populares, já é meio agressivo, a vítima já pretendia se separar do acusado, mas este não aceitava; Que em razão desses fatos, o acusado cometeu o crime”
(...).

A testemunha JANDERSON LEAL LIMA, relatou perante o Conselho de Sentença que:

(...)
ficou sabendo do homicídio pela manhã, e após entrar em serviço, foi em busca de informações do fato ocorrido; Que algumas pessoas informaram que viram o acusado e a vítima em discussão, onde avistaram os dois indo a direção à praia do sapo, sendo a última vez que avistaram a vítima; Que de posse dessas informações foram realizar diligência em busca do acusado, onde conseguiram encontrá-lo; Que o acusado confessou a autoria do crime, por razões de ciúmes, informando que havia jogado uma pedra na direção da vítima, o que fez ela cair na praia, colocando em seguida os joelhos em seu pescoço, o que fez a vítima se afogar” (...).

Em sede inquisitorial Brenda Camila da Silva Rodrigues afirmou que:

Sabe-se que o
Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da
soberania de seus veredictos
.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri. É o que ocorre quando a decisão do Tribunal Leigo é “manifestamente contrária à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme demonstrado alhures.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso ora em exame, como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Nesse passo, existindo elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos, afasta a tese defensiva de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cabe invocar excerto do precedente deste Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. (...) . APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto. 2. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade. (2018.03277329-89, 194.214, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018).

Por fim, vale lembrar que o princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, ou quando a decisão não encontra apoio em nenhuma prova dos autos.

1.

DA REFORMA DA PENA

Observando a pena aplicada pelo magistrado sentenciante, observamos que na primeira fase não foi encontrado qualquer circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base foi aplicada no seu mínimo legal, observando tratar-se de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por ter ocorrido contra mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), insculpido no art. 121, § 2º, II e VI, do CPB.

Na segunda fase, o juiz
a quo
verificou a existência de duas agravantes, uma genérica, do art. 61, II, d, do CPB, ou seja, o meio cruel utilizado, uma vez que o réu asfixiou a vítima até a morte, não merecendo qualquer reforma.

A outra agravante usada pelo juiz primevo foi a do art. 61, II, a, do CPB, ou seja, o motivo fútil, que foi retirado da qualificadora para ingressar na pena intermediária. Imperioso destacar que o
Superior Tribunal de Justiça, acolhe o entendimento segundo o qual é permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o “bis in idem”
.

Observando que o réu ceifou a vida de sua ex companheira em razão de ciúmes, não há que se retirar a devida agravante.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 11/03/2024